Tribunal: STF
Processo: ARE 1549439
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA CLASSIFICAÇÃO LEGAL PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ADITAMENTO NÃO RECEBIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS EM JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual foi declarada, de ofício, nulidade do “processo, a partir do recebimento do aditamento da denúncia, devendo o feito prosseguir considerando-se a imputação inicial” (fl. 9, e-doc. 31). Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. ACUSADO INICIALMENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES. ADITAMENTO DA DENÚNCIA, COM ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO LEGAL PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS A ENSEJAR O ADITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ANULADO DE OFÍCIO, A PARTIR DO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO. 



    Se não havia elementos novos para ensejar o aditamento da denúncia, apresentado com base em meras suspeitas, emergentes do depoimento de uma testemunha, o qual foi infirmado pela prova testemunhal e pericial, impõe-se a anulação do processo, que deve prosseguir tendo por base a imputação inicial, pois a alteração da imputação formulada pela acusação deve lastrear-se em base sólida constante dos autos” (fl. 2, e-doc. 31).



    Os embargos de declaração opostos pela acusação foram rejeitados (e-doc. 37).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade às als. c e d do inc. XXXVIII do art. 5º e ao inc. I do art. 129 da Constituição da República. 



    Sustentou que “o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao anular de oficio o processo desde o recebimento do aditamento, contrariou o disposto no art. 129, I, da Constituição da República. É que, com base no relato de testemunha prestado durante a instrução em juízo, o Ministério Público aditou a denúncia, tendo sido o recorrido pronunciado, nos termos do aditamento. Porém, ao discordar do aditamento, o Judiciário poderia absolver, desclassificar, mas nunca guiar a acusação desde o início da ação penal. Destaca-se que o Tribunal de Justiça, ao decidir que o réu initio litis deve responder por esta ou por aquela denúncia, está violando o princípio acusatório, pois afasta-se do Estado-Juiz para se imiscuir nas funções de Estado-Acusador” (fl. 8, e-doc. 42).



    Afirmou que “não cabe ao judiciário ‘direcionar’ o processo para que o réu seja denunciado pelo crime de lesão corporal e não por crime doloso contra a vida. Isso porque entendendo que as circunstâncias do aditamento (crime doloso contra a vida) não encontram amparo na prova dos autos, poderá o Judiciário não receber o aditamento, impronunciar o acusado ou desclassificar a infração para outra que não aquelas de competência do Tribunal do Júri, mas jamais guiar a acusação initio litis” (fl. 11, e-doc. 42).



    Ressaltou que, “ao declarar nulo o processo desde o aditamento da denúncia, o Tribunal anula a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, desconsiderando a soberania do Tribunal do Júri no julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (fl. 11, e-doc. 42).



    Estes os pedidos:



    “(...) o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugna: 



    I - o conhecimento do presente recurso extraordinário, já que atendidos todos os pressupostos de admissibilidade aplicáveis, sendo a via adequada para enfrentamento da violação aos artigos constitucionais supracitados; 



    II - o provimento do presente recurso, para que seja restabelecida a vigência dos artigos constitucionais violados (5º, caput e XXXVIII, 'c' e 'd'e 129,1), com o afastamento da referida nulidade declarada pelo TJMG e o restabelecimento da decisão do Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática de crime doloso contra a vida. 



    III - o retomo dos autos ao Tribunal, para julgamento do mérito do recurso de apelação defensivo” (fl. 13, e-doc. 42).



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48).



    No agravo, o agravante pondera que, “em momento algum, postula o reexame de fatos e de provas existentes nos autos, e sim, a discussão acerca de uma questão jurídica” (fl. 6, e-doc. 52).



    Estes os pedidos:



    “(...) o Ministério Público de Minas Gerais pede: 



    I - seja o presente recurso de agravo conhecido, já que próprio, adequado e tempestivo; e 



    II - seja, no mérito, dado provimento ao presente agravo, para que, superados os óbices apoitados pela decisão agravada, seja dado provimento ao recurso extraordinário, e, por conseguinte, para que seja restabelecida a vigência dos artigos constitucionais violados (5º, caput e XXXVIII, 'c' e 'd' e 129, I), com o afastamento da referida nulidade declarada pelo TJMG e o restabelecimento da decisão do Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática de crime doloso contra a vida” (fls. 7-8, e-doc. 52).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e o afastamento da nulidade declarada pelo Tribunal de origem, com o restabelecimento da decisão do Tribunal do Júri.



    6. O agravado foi inicialmente denunciado, em 11.1.2019, pelos crimes do § 9º do art. 129 e arts. 150, 163, 329 e 331 do Código Penal. Extrai-se da denúncia:



    “Consta do incluso caderno investigatório que no dia 30 de dezembro de 2018, por volta de 14hs05min, na Rua Dezenove, nº 86, Bairro Santa Ruth, em Itabira, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua genitora Arlete Margarida de Jesus, bem como entrou na casa da vítima Maria das Dores Alves Costa, contra a sua vontade. O denunciado ainda opôs-se á execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, desacatou funcionário público no exercício de sua função e deteriorou bem pertencente ao patrimônio do Estado de Minas Gerais. 



    Segundo restou apurado no Inquérito Policial, o denunciado, no interior da residência, agrediu a sua genitora, desferindo-lhe vários socos em seu rosto. Em decorrência das agressões, a vítima apresentou sangramento na boca, inchaço na face e hematoma nos olhos” (fl. 1, e-doc. 2).



    Recebida a denúncia, foi realizada audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas.



    Concluindo que nessa audiência de instrução surgiram provas de crimes não postos na denúncia, o agravante aditou a denúncia, “para dar o réu como incurso no artigo 121, § 2º, incisos IV e VI, § 7°, inciso II, c/c artigo 14, II, do Código Penal, e nos artigos 150, artigo 163, § único, inciso III, artigo 329 e 331, do mesmo diploma legal, ou seja, alterou a classificação legal do fato considerado corno crime de lesão corporal para o de homicídio qualificado tentado” (fl. 4, e-doc. 31).



    Nos autos de n. 0317.19.000013-1, o agravado foi pronunciado, pelo juízo da Segunda Vara Criminal, de Execuções Penais e Cartas Precatórias Criminais da comarca da Itabira/MG, e condenado, pelo Tribunal do Júri, à “pena de 11 anos e 01 mês de reclusão, em regime fechado, e de 01 ano e 04 meses de detenção, em regime semiaberto, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c § 7º e artigo 14, II, e dos artigos 150, 163, 329 e 331 (duas vezes), todos do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 28).



    Contra a sentença, o agravado interpôs apelação arguindo, “em preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia, por haver sido proferida por Magistrada diversa da que presidiu a instrução processual. No mérito, requer[eu] a realização de novo julgamento, alegando que o levado a efeito recebeu decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (fl. 3, e-doc. 31).



    Em 22.4.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais anulou o processo, a partir do recebimento do aditamento da denúncia, e determinou o prosseguimento do processo a partir da denúncia sem a emenda. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Cediço ser possível o aditamento da denúncia a qualquer tempo pelo Ministério Público quando emergirem dos autos provas de fatos e circunstâncias novas e que tenham repercussão na tipificação do fato delituoso. 



    Comparando a denúncia com o seu aditamento, verifica-se que o fato novo/circunstância supostamente surgido no curso da instrução e que, em tese, apontava para a existência de animus necandi, consistiu no fato de ter o réu deferido facadas na vítima. 



    Mencionou-se, ainda, na inicial que, em decorrência das agressões a vítima’necessitou fazer cirurgia na cabeça porque não conseguia movimentar a parte inferior de seu corpo e passa por tratamentos até a presente data.’



      Pois bem. Os fatos e circunstâncias novas surgiram no depoimento prestado pela testemunha Regina dos Santos da Silva. 



    Segundo ela informou, seu namorado, ao socorrer a vítima, observou que esta teria sido esfaqueada pelo réu. Relatou, ainda, que, em virtude das agressões, a vítima necessitou ser submetida a procedimento cirúrgico na cabeça (f. 91192, audiovisual contracapa dos autos). 



    Entretanto, a meu sentir, o teor do referido depoimento não tem o condão de ensejar nova capitulação legal aos fatos, pois não foi corroborado por qualquer outro meio de prova, afigurando-se apto, apenas, para atrair suspeita quanto ao animus necandi que teria motivado a conduta do denunciado, suspeita esta que merecia ser melhor investigada, antes do aditamento da denúncia, que agravou a severamente a classificação legal dada ao fato. 



    A vítima, que não foi ouvida no curso do inquérito policial, afirmou em Juízo que não se lembrava do ocorrido, tomando conhecimento das agressões por terceiros (f. 91192, audiovisual contracapa dos autos).



    Segundo esclareceu o policial militar Cristiano Francisco de Souza, a agressão relatada a ele pela ofendida, consistiu em socos no rosto. (f. 02 verso, 91192, audiovisual contracapa). 



    A prova pericial também não confirma as agressões à faca. 



    Após supostamente ter sido agredida por seu filho, a ofendida foi levada ao pronto socorro do município, onde recebeu atendimento. 



    Segundo se infere da ficha de atendimento de f. 141, que originou o auto de corpo de delito indireto de f. 109, a ofendida não apresentava nenhuma lesão compatível com agressão à faca, mas apenas edemas na face.



    E, na resposta aos quesitos respectivos, os subscritores do laudo indireto de f. 109, atestaram que as lesões sofridas pela vítima sequer se revestiram de gravidade.



    È inaceitável que a ofendida tenha recebido facadas na cabeça e nas costas, conforme relato da denúncia, e as lesões decorrentes dessa agressão não tenham sido percebidas pelos policiais militares responsáveis pela lavratura da ocorrência e nem pelo médico e a enfermeira que a atenderam, mas apenas pelo namorado da testemunha Regina. 



    Lesões provocadas por golpes de faca não passariam desapercebidas pelos experientes policiais e muito menos pelos profissionais de saúde que examinaram a vítima. 



    Portanto, a meu sentir, o depoimento prestado pela referida testemunha não faz prova de ter sido a ofendida esfaqueada pelo réu, pois tal assertiva foi infirmada pela prova testemunhal e pericial. 



    Em relação à circunstância de ter a ofendida sido hospitalizada e submetida à cirurgia, está correto o depoimento da testemunha Regina. Os documentos juntados às f. 130/195, após o aditamento da denúncia, demonstram que a vitima foi mesmo hospitalizada e submetida à cirurgia de drenagem de hematoma subdural. 



    Ocorre que não restou suficientemente comprovada a existências de nexo etiológico entre a suposta agressão por ela sofrida e o acidente vascular cerebral do qual se viu acometida. 



    Conforme documentos médicos citados, a ofendida sentiu-se mal em 2410212019 (f. 146), quando foi internada no ‘Pronto Socorro Municipal de Itabira’, onde permaneceu em observação, até ser transferida para o ‘Hospital da Santa Casa’, nesta capital, onde foi submetida a uma cirurgia. 



    È certo que contusões na cabeça podem ocasionar acidente vascular cerebral. Contudo, a vítima somente apresentou sintomas quase dois meses após a - agressão atribuída a seu filho e, nesse intervalo de tempo pode ter surgido outro fator que desencadeou o problema. 



    Ressalte-se, por oportuno, que, aparentemente, a ofendida é dada ao uso imoderado de bebida alcoólica, tanto que, ao ser atendida pelos profissionais de saúde, após as supostas agressões do réu, ela se apresentava ‘extremamente etilizada’ (f. 109, 141). 



    O uso imoderado de álcool pela ofendida também foi mencionado pelo réu em suas declarações prestadas no curso da instrução processual.



    É conhecida, posto que comprovada pela ciência, a conexão entre o uso abusivo de álcool e o risco de ocorrência de acidente vascular cerebral, vez que referida substância, mesmo em quantidades consideradas moderadas, pode elevar a pressão sanguínea. 



    Anoto, ainda, haver nos autos prova no sentido de ser a ofendida hipertensa, outro fator que pode facilitar ocorrência de AVC, sendo talvez o mais comum deles.



    Em tal contexto, entendo, ‘data vênia’, ser temerária a conclusão no sentido de que o acidente vascular cerebral sofrido pela vítima decorreu das agressões praticadas, quase dois meses, antes, pelo réu. 



    Não se pode olvidar, ainda, que foi o réu quem acionou o Samu, para socorrer sua mãe, embora tenha hostilizado os paramédicos, quando estes foram atendê-la, obrigando-os a acionar a Polícia Militar. 



    Fosse a intenção de o acusado ceifar a vida da vítima, ele certamente não cessaria as agressões, pois nada o impedia, e também não buscaria por socorro médico.



    Como é sabido, o crime de tentativa de homicídio requer, para o seu reconhecimento, atos inequívocos do animus necandi não basta, pois, a ocorrência de agressão contra a vítima, especialmente quando o réu não foi impedido de prosseguir com estas. 



    Percebe-se, portanto, que, na realidade, não havia elementos novos para ensejar o aditamento da denúncia, apresentado com base em meras suspeitas, emergentes do depoimento de uma testemunha, o qual foi infirmado pela prova testemunhal e pericial. 



    Apresentada a denúncia pelo Ministério Público, a demanda processual se estabiliza.



    Portanto, ‘a alteração da imputação formulada pela acusação deve concentrar-se em base sólida constante dos autos’ (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed., RT, p. 727). 



    Sendo assim, impõe-se a anulação do processo, a partir da decisão que recebeu o aditamento da denúncia, devendo o processo ter seguimento com base na imputação inicial formulada pelo Ministério Público“ (fls. 5-9, e-doc. 31).



    Os embargos de declaração opostos pela acusação foram rejeitados pelo Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que acrescentou os seguintes fundamentos:



    “Na realidade, á anulação não se deu com fundamento no argumento de não ter agido o réu com dolo, mas sim em razão da inexistência de provas dos fatos novos que ensejaram o aditamento na denúncia, levado a efeito com base em depoimento de testemunha relatando que o namorado dela, ao socorrer a vítima, notou ter ela sido esfaqueada, bem como no fato desta, posteriormente, ter sido submetida a procedimento cirúrgico. 



    Ocorre que as aludidas facadas não foram comprovadas nem pericialmente, nem pelã prova testemunhal, não havendo, também, provas de nexo etiológico entre as supostas agressões atribuídas ao réu e a cirurgia pela qual passou a ofendida, visando drenar um hematoma subdural, decorrente de acidente vascular cerebral por ele sofrido quase dois meses depois das agressões, conforme ressaltado na decisão, na qual restou ainda enfatizada a condição de hipertensa e alcoólatra da vítima, as quais predispõe ao AVC” (fls. 4-5, e-doc. 37).



    8. O Ministério Público denunciou o agravado, inicialmente, pelos crimes de lesão corporal, violação de domicílio, dano, resistência e desacato. Após a audiência de instrução, com oitiva de testemunhas, a denúncia foi aditada para alteração da imputação do crime de lesão corporal para o de homicídio qualificado na forma tentada.



    Todavia, com base no acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, o Tribunal de origem chegou à conclusão de inexistirem “provas dos fatos novos que ensejaram o aditamento da denúncia, levado a efeito com base em depoimento de testemunha relatando que o namorado dela, ao socorrer a vítima, notou ter ela sido esfaqueada. (...) as aludidas facadas não foram comprovadas nem pericialmente, nem pela prova testemunhal, não havendo, também, provas de nexo etiológico entre as supostas agressões atribuídas ao réu e a cirurgia pela qual passou a ofendida” (fl. 4, e-doc. 37).



    O Tribunal de origem não recebeu o aditamento da denúncia em razão da inexistência de elementos probatórios a subsidiar a alteração da imputação formulada pela acusação, de lesão corporal para tentativa de homicídio. O que configura carência de justa causa.



    O não recebimento do aditamento da denúncia resultou na desclassificação da conduta, de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal. Com isso, os atos processuais praticados segundo o rito do Tribunal do Júri, juízo absolutamente incompetente, foram anulados.



    Neste caso, para rever a conclusão das instâncias ordinárias, sobre os motivos que ensejaram o não recebimento da denúncia, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.469.225-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.370.650-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal Federal, por inúmeras vezes, já asseverou que a suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui caráter eminentemente infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal, em casos tais, é meramente reflexa. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere à ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 deste Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Os precedentes apontados pelo ora agravante revelam julgamentos proferidos por este Supremo Tribunal Federal no âmbito de sua competência originária (INQ 2.968 e AP 474), onde o campo de cognição da Corte é significativamente ampliado, ao contrário do presente caso, que atravessa a estreita via do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.321.583-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.11.2021).



    Nada há a prover sobre as alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora